Tribunal: TJMT
Processo: 1028619-37.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028619-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), DOMINGOS HATA - CPF: 033.083.838-53 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), SUZUCO SENGA HATA - CPF: 005.588.618-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE VALOR DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL A SER LEVADO A LEILÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO COM BASE NA PRÓPRIA DECLARAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – DADOS AMOSTRAIS INDICADOS QUE LEVAM EM CONTA A EXISTÊNCIA DE BENEFEITORIAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O bem a ser leiloado teve seu valor apresentado pelo próprio executado agravante, e ainda que na impugnação ofertada discorra que diversas circunstâncias, tais como benfeitorias, valor médio do hectare na região, aptidão econômica da terra, dentre outras, não foram sopesadas pela perita, os quais, no seu entender, comprometem a real aferição de seu valor econômico, é fato que a parte credora anuiu com a importância por ele apresentada, levando a crer que tais critérios foram observados pelo mesmo, a não merecer acolhida pedido de nova avaliação judicial, conforme precedentes deste Sodalício em caso absolutamente análogo.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028619-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DOMINGOS HATA

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOMINGOS HATA
, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da Ação de Execução nº. 0002390-56.2008.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, em que foi homologada a avaliação apresentada e determinada a realização de leilão do imóvel penhorado (agendado para o dia 12/12/2023).

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o laudo de avaliação apresentado deixa de levar diversas circunstâncias (como benfeitorias, valor médio do hectare na região, aptidão econômica da terra, normas da ABNT, etc.), os quais interferem na aferição de seu real valor econômico e determinam a incorreção da avaliação realizada, a qual, no seu entender, deve ser refeita.

Defende estarem presentes os requisitos necessários e pede a concessão de liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, postula a reforma da decisão e a determinação para seja realizada nova perícia.

Recolhimento do preparo no Id. 193494184.

Na decisão Id. 194934658 o recurso foi recebido, sendo por mim
indeferido
o pedido de liminar recursal na data de 11/12/2023.

A parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 200514170, aduzindo a correção da decisão recorrida ao argumento, em suma, de que o valor homologado foi indicado pelo próprio executado agravante, além de que
“ao contrário do que vem alegando, as benfeitorias foram sim consideradas porque os valores de referências para a composição da média apurada pelo próprio Agravante/Executado incluíam benfeitorias, como bem destacado por ele (Executado), na ação de Execução”
(sic). Pede o desprovimento do recurso.

Na peça Id. 206845684 a parte recorrente pugna pela retirada dos autos do julgamento pelo plenário virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento
“contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
(art. 937, VIII, CPC).

Eis o teor da decisão recorrida:

“Tratam-se os autos de ação proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A em face de DOMINGOS HATA, ambos qualificados.

Foi determinada nova avaliação do bem penhorado no id nº 125286701.

O laudo foi aportado no id nº128982688, chegando ao valor de R$1.800,00 por hectare.

Foi expedido alvará à perita no id nº 129086107.

O credor impugnou no id nº 131571576, postulando pela intimação da perita para que no prazo de até 15 (quinze) dias complemente o Laudo de Avaliação com total observância da norma ABNT NBR 14653-3-2004, inclusive indicando e delimitando a exata área penhorada nos presentes autos.

O executado impugnou no id nº 131582394,
alegando que o valor do bem imóvel é de R$36.799.172,11
, cujo imóvel o está situado próximo a grande centro urbano (distante 70 km) e em região de atividade pecuária, SENDO QUE A FAZENDA TAMANDARÉ, DA QUAL O IMÓVEL PENHORADO FAZ PARTE, É DOTADA DE PASTAGENS ARTIFICIAIS E REALIZA O CULTIVO DE LAVOURA (CANA-DE-ACÚÇAR e CAPINEIRAS), fato este que demonstra ser a área possuidora de EXCELENTE APTIDÃO AGRÍCOLA.

A perita manteve o laudo no id nº 132221337.

O executado pediu nova avaliação no id nº 133108259.

O exequente manifestou-se no id nº 133130782- pág. 04, ressaltando que, com vistas a celeridade e economia processual, manifesta concordância com a avaliação apresentada pelo Executado, no total de R$ 36.799.172,11, requerendo sejam designadas as datas para realização do leilão da garantia hipotecária, em primeira praça pelo valor indicado pelo próprio Executado (R$ 36.799.172,11), proprietário do imóvel e, em segunda praça, pelo melhor lance, afastado preço vil. Inclusive, requer seja nomeado leiloeiro, com custos pelo arrematante.

A perita manteve o laudo no id nº 133364305.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, evidencia-se que o feito está em regular tramitação, tendo sido realizadas as intimações pertinentes, inexistindo mácula ou vício nesse sentido.

Desta maneira, considerando a anuência das partes quanto ao valor do bem imóvel indicado pelo executado, como se denota do id nº131582394 e id nº 133130782- pág. 04, qual ficou esclarecido pelo executado que o bem imóvel está situado próximo a grande centro urbano (distante 70 km) e em região de atividade pecuária, SENDO QUE A FAZENDA TAMANDARÉ, DA QUAL O IMÓVEL PENHORADO FAZ PARTE, É DOTADA DE PASTAGENS ARTIFICIAIS E REALIZA O CULTIVO DE LAVOURA (CANA-DE-ACÚÇAR e CAPINEIRAS), fato este que demonstra ser a área possuidora de EXCELENTE APTIDÃO AGRÍCOLA, a homologação da avaliação do executado supracitada é a medida de rigor.

Posto isso,
HOMOLOGO
a avaliação apresentada pelo executado no id nº 131582394, cujo valor encontrado pelo bem é de
R$36.799.172,11
, para eu surtam seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se as partes.

(...)”

Pois bem.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, como bem salientado na decisão agravada,
o bem a ser leiloado teve seu valor apresentado pelo próprio executado/agravante
, e ainda que na impugnação ofertada discorra que diversas circunstâncias, tais como benfeitorias, valor médio do hectare na região, aptidão econômica da terra, dentre outras, não foram sopesadas pela perita, os quais, no seu entender, comprometem a real aferição de seu valor econômico, é fato que a parte credora anuiu com a importância por ele apresentada, levando a crer que tais critérios foram observados pelo mesmo.

Em caso idêntico já decidi recentemente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE NA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA-DF – CARTA PRECATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL NA COMARCA DE PARANATINGA-MT – PLEITO VISANDO O CANCELAMENTO DE LEILÃO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA PENHORADA E A ÁREA AVALIADA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL COM BASE NA PRÓPRIA DECLARAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A realização de nova avaliação de bem penhorado, com base na divergência entre a área penhorada e o laudo de avaliação, não merece prosperar, haja vista que valor homologado foi indicado pelo próprio executado, de forma que não há razão para suspender/cancelar o leilão já designado na origem
.”
(N.U 1018919-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Ademais, observa-se que os próprios dados de ofertas amostrais apresentados pela parte executada agravante contém a especificação de várias benfeitorias nas áreas ponderadas, o que corrobora a correção da própria indicação por ela realizada no sentido de que a média de mercado do valor por hectare na região é de R$11.500,90 (peça Id. 131582394 na origem).

Dessa forma, conclui-se não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, a qual deve ser mantida incólume.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024